Tribunal: TJSP
Processo: 2201619-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Desobediência – Recebimento de denúncia cancelado – Violação ao artigo 81 da Lei no 9099/95 superada – Perda parcial do objeto – Trancamento da ação penal inviável – Falta de justa causa não vislumbrada – Indícios suficientes de autoria – Ordem parcialmente conhecida e DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201619-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA ORLETTI, é impetrado COLÉGIO
RECURSAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram parcialmente a impetração em favor do(a) paciente ANTONIO
MARCOS FERREIRA DA SILVA ORLETTI, e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
2
Habeas Corpus Criminal no 2201619-49.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Antonio Marcos Ferreira da Silva Orletti
Impetrado: Colégio Recursal de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 1712
HABEAS CORPUS Desobediência Recebimento de
denúncia cancelado Violação ao artigo 81 da Lei no
9099/95 superada Perda parcial do objeto Trancamento
da ação penal inviável – Falta de justa causa não
vislumbrada
Indícios suficientes de autoria
Ordem
parcialmente conhecida e DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) estagiário
ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA SILVA ORLETTI, inscrito na OAB/SP no
231.721-e, no qual figura, ele próprio, como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora a Turma Criminal do Colégio Recursal da 32a Circunscrição
judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Habeas
Corpus no 0000022-06.2020.8.26.9040, por inobservância ao disposto no artigo 81
da Lei no 9099/95, sendo os autos de origem no 1501175-55.2019.8.26.0594.
Relata que "foi denunciado pelo parquet estadual porque
supostamente no dia 22 de setembro de 2019 teria desacatado policiais civis no
exercício das funções, posto desejava registrar uma ocorrência, sendo orientado
pelos agentes que a delegacia estava fechada para atendimento ao público e
posteriormente, teoricamente, teria xingado os policiais", e foi preso em flagrante.
Aduz que "A juíza da 2a Vara do Juizado Criminal, em manifesto
cerceamento de defesa e em nítida ofensa ao devido processo legal", recebeu a
denúncia oferecida pelo Ministério Público; que impetrou Habeas Corpus perante o
Colégio Recursal de Bauru, o qual denegou a ordem; e que "não se possibilitou ao
Paciente a apresentação de sua defesa antes de ser recebida a denúncia, como
prescreve o art. 81, da Lei 9.099/95", devendo ser anulado o recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
3
denúncia, não se tratando de nulidade relativa, "uma vez que violados os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório e o prejuízo causado resta
evidente com a própria persecução penal, sem que a defesa tenha tido a
oportunidade de trazer aos autos, eventuais elementos que pudesse afastar o
recebimento da denúncia".
Pleiteia(m) a concessão de liminar, e a posterior concessão da
ordem, para anular a decisão ilegal proferida pelo Colégio Recursal de Bauru, e o
trancamento da ação penal originária, por ausência de justa causa.
A liminar foi indeferida nas folhas 17/19 deste feito, oportunidade
em que determinei a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 22/70.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 73/82, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato da Colenda Turma Criminal
do Colégio Recursal da 32a Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, por denegar a ordem no Habeas Corpus no
0000022-06.2020.8.26.9040, não observando o disposto no artigo 81 da Lei no
9099/95 e não determinando o trancamento da ação penal originária no
1501175-55.2019.8.26.0594.
Conforme já mencionado nas folhas 17/19, o recebimento da
denúncia realizado à folha 67 dos autos de origem foi cancelado, na folha 73
daqueles autos, de modo que conheço parcialmente a ordem, apenas para
apreciar o pedido de trancamento da ação penal.
E, neste ponto, razão não assiste ao impetrante, pois o acórdão
que denegou a ordem, juntado nas folhas 09/15 destes autos, transitou em
julgado em 1o de junho de 2020, portanto há quase quatro meses, e encontra-se
devidamente fundamentado, ao indicar que há justa causa para propositura da
ação penal, bem como que não houve prejuízo ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
4
Nota-se, em consulta aos autos de origem, a incessante busca do
impetrante pelo trancamento da ação originária, não apenas no writ impetrado na
Turma Criminal supracitada, mas também nos autos do Habeas Corpus no
0026124-40.2019.8.26.0071, impetrado perante a 2a Vara Criminal da Comarca de
Bauru (vide folhas 123/125 dos autos de origem), sendo que novamente e de
modo tecnicamente equivocado, o paciente impetrou, nas folhas 110/114 dos
autos de origem, outro Habeas Corpus para trancamento da ação penal,
indicando como autoridade coatora a autoridade policial de origem,
apresentando, inclusive, informações de cunho íntimo da autoridade para tentar ilidir
a materialidade delitiva e os indícios de autoria, esclarecidas nas folhas 118/122 da
origem pelo Ilmo. Delegado de Polícia atuante no feito.
Decerto que o direito de defesa é pleno e deve ser exercido sem
intervenções arbitrárias, contudo, também não se admite o abuso de direitos.
Assim como já decidido nos autos do Habeas Corpus no
0000022-06.2020.8.26.9040, que tramitou perante a Colenda Turma Criminal do
Colégio Recursal da 32a Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, nos autos do Habeas Corpus no 0026124-40.2019.8.26.0071, o qual
tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Bauru, e, principalmente, nas
folhas 16/19 dos autos de origem, ao menos até o momento, verifica-se a
existência de justa causa para propositura da ação penal.
A acusação formulada na denúncia às folhas 63/66 dos autos
originários é plausível, havendo indícios suficientes de autoria delitiva, em razão
do teor do boletim de ocorrência às folhas 09/11 daqueles autos, e dos
depoimentos dos policiais Vinicius Campos Scrittore e Marcos da Silva Silveira,
nas folhas 03 e 04 da origem, respectivamente, em que foi narrada a atitude
belicosa adotada pelo impetrante perante os policiais,
Frise-se: são indícios, não prova definitiva e peremptória da
culpabilidade do impetrante, o que demandaria a devida apuração em sede de
instrução criminal, a qual não se avizinha, por ora, diante da redesignação da
audiência de suspensão condicional do processo penal para o dia 23/04/2021
(folha 117 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1712
5
Ante o exposto, conhece-se parcialmente a impetração em favor
do(a) paciente ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA ORLETTI, e na parte
conhecida, denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator